Tribunal: STF
Processo: RE 1381653
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, ementado nos seguintes termos: 



    “AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO ACERCA DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE O DÉBITO APÓS HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO EFETUADO PELAS PARTES. MATÉRIA PRECLUSA. MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, §4º, CPC. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    Escorreita a decisão que nega a expedição de requisitórios complementares nos autos após expedição das Requisições de Pequeno Valor fulcradas nos termos do acordo celebrado pelas partes e homologado em Juízo.



    Resta preclusa a discussão acerca do índice de correção monetária incidente sobre o débito após o credor anuir com os cálculos da contadoria baseados nos termos do ajuste por ele firmado com a parte devedora e, ainda, solicitado a expedição das RPVs. 



    A aplicação da multa prevista no artigo 1.021, §4º, do CPC não é automática, sendo necessária a demonstração de abuso ou ato protelatório praticado pela parte no exercício do direito de recorrer.” (eDOC 10)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXVI, do texto constitucional. (eDOC 12)



    Nas razões recursais, alega-se que “em razão do superveniente desprovimento pelo STF dos embargos declaratórios interpostos no RE 870.947/SE, que declarou a inconstitucionalidade da TR como critério de correção monetária, os ora recorrentes requereram a atualização dos valores que geraram os requisitórios expedidos, eis que não houve a aplicação do IPCA-E no período posterior à 30/06/2009, o que foi indeferido.” (eDOC 12, p. 4)



    Assim, afirma que houve violação a decisão tomada por essa Corte no RE 870.947 e na ADI 5348.



    O Ministério Público Federal opina pelo provimento do recurso em parecer assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO FORMALIZADO. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS E EXPEDIÇÃO DAS REQUSIÇÕES DE PEQUENO VALOR. PLEITO DE EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIO COMPLEMENTAR. TEMA 810 DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. ADI NºS 4.357/DF E 4.425/DF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. APLICAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO BÁSICA DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR) AOS PRECATÓRIOS EMITIDOS ATÉ 25.3.2015. ACÓRDÃO RECORRIDO PROFERIDO EM DISSONÂNCIA COM A TESE FIXADA NOS PARADIGMAS. PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO.” (eDOC 32) 



    O presente recurso foi devolvido ao Tribunal de origem, para que observasse o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, uma vez que a matéria em discussão estaria abrangia pelo tema 1.170 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 1.317.982. (eDOC 34)



    Os autos retornaram ao STF com o seguinte despacho:



    “O STF, por sua vez (ID 41643111 – p. 19/21), determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no RE 1.317.982 (Tema 1.170), afetado para a uniformização do entendimento acerca da ‘validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso’, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. 



    Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do STF, a matéria em debate nos presentes autos guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido julgado. 



    É que, nestes autos, o acórdão combatido afasta a rediscussão acerca do índice de correção monetária incidente sobre o débito, porquanto houve homologação de acordo efetuado pelas partes, considerando, assim, preclusa a matéria. 



    Assim, não se vislumbra, em princípio, o enquadramento da matéria versada no apelo extremo àquela debatida no Tema 1.170”. (eDOC 38, ID: 74385627)



    É o relatório.



    Decido. 



    Inicialmente, destaco que a matéria do modo como apresentada no recurso extraordinário é diversa da controvérsia tratada no tema 1070 da repercussão geral, motivo pelo qual torno sem efeito o despacho constante do eDOC 34 e passo à análise do recurso.



    No caso, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, bem como as cláusulas contidas acordo homologado entre as partes, consignou que a discussão acerca da correção monetária da condenação estaria preclusa, de modo que seria indevida a expedição de RPV complementar. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “(…) Consoante relatado, o recorrente pugna pela reforma do decisum ao argumento de ter sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal a aplicação da TR como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, devendo incidir o IPCA-E. Afirma que o julgamento dos embargos de declaração interpostos no RE 870.947 foi concluído na sessão realizada no dia 03 de outubro de 2019, tendo rejeitado o recurso sem implementar qualquer modulação dos efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade da utilização do mencionado índice como parâmetro de correção monetária para as condenação impostas contra a Fazenda Pública. 



    Delimitado o objeto da controvérsia, verifico que a irresignação do recorrente não comporta acolhimento, devendo ser reafirmado o entendimento por mim externado no decisório acima mencionado, uma vez que as razões expendidas no agravo interno não foram capazes de debelar os fundamentos contidos na decisão objurgada. Naquela oportunidade, consignei expressamente que a questão estaria preclusa nos autos, considerando ter sido entabulado acordo entre as partes para quitação do débito. 



    Com efeito, o SINDIRETA/DF e o Distrito Federal, em setembro de 2012, formalizaram acordo perante o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Brasília – CEJUSC-Bsb, sendo que todas as questões relativas à forma de pagamento foram objeto de ajuste pelas partes, não havendo justa causa para modificação de quaisquer de seus termos (ID 10624007). 



    Ademais, consta nos autos a expressa concordância do exequente com os cálculos elaborados pela contadoria, tendo o SINDIRETA/DF pugnado pela expedição das Requisições de Pequeno Valor em junho de 2016, conforme ID 10624089. Posteriormente, em outubro daquele ano, foram expedidas as Requisições de Pequeno Valor (ID 10624102), em conformidade com os termos do acordo entabulado pelas partes. 



    Diante disso, não há que se falar em expedição de requisitórios complementares para adequação do índice de correção monetária ao entendimento jurisprudencial firmado em período muito posterior ao ajuste celebrado pelas partes nos autos e que ensejou as RPVs. Cito julgados no mesmo sentido reforçando aludido entendimento, in verbis: (…) 



    Assim, por qualquer ângulo que se aprecie a pretensão do agravante de expedir requisitório complementar nestes autos, recai no entendimento já externado na decisão ora impugnada. Nesse sentido, não subsistem razões jurídicas para modificação da r. decisão, permanecendo incólume os argumentos já aduzidos. (...)” (eDOC 10, p. 3 – 6) (grifei)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório e das mencionadas cláusulas do acordo, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIMITES DA COISA JULGADA E DO ATO JURÍDICO PERFEITO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PRECLUSÃO PROCESSUAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. Hipótese em que o acórdão recorrido deixou de decidir acerca da incidência dos critérios de correção monetária à hipótese em razão da preclusão. Matéria infraconstitucional. 2. Por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios. 4. Agravo interno a que se nega provimento”. (RE 1406306 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 16.8.2023)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. Índice de correção. Requisitórios expedidos nos termos da Lei 11.960/09, por expressa opção dos exequentes. Preclusão. 3. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental”. (ARE 1321577 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1.12.2021)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente